Tribunal: CARF
Processo: 10480.724909/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724909/2020-15
RESOLUÇÃO
3401-003.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o feito em
diligência nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, proferido pela 21a Turma DRJ08-SP, que julgou improcedente a
Impugnação protocolizada pela Recorrente.
Na origem, como a Recorrente possuía saldos credores de IPI, a i. Fiscalização lavrou
auto de infração para exigir tão somente a multa de ofício, correspondente ao percentual básico
sobre os valores de IPI não destacados nas notas fiscais de saída de veículos automotores novos
comercializados por faturamento direto, no período de 01/05/2015 a 30/09/2018.
Fl. 10836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
2
Ao julgar a impugnação apresentada, o acórdão da DRJ, por unanimidade de votos,
manteve a autuação, conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/05/2015 a 30/09/2018
SUSPENSÃO DE PRAZO. PANDEMIA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Considera-se tempestiva a impugnação apresentada em face da suspensão dos
prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020,
como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus/COVID-19, regulamentada pelas Portarias RFB nos 543,
de 20 de março de 2020; 936, de 29 de maio de 2020; 1.087, de 30 de junho de
2020; e 4.105, de 30 de julho de 2020.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Afasta-se a preliminar de nulidade do auto de infração quando a fiscalização
cumpriu muito bem o dever de motivação do ato administrativo, com especial
clareza quanto aos fatos e fundamentos legais da exigência. Se a fiscalização
comprovou que o seu método de cálculo está em consonância com o benefício fiscal
previsto em lei, não é necessário demonstrar em detalhes porque o método utilizado
pela autuada não é adequado.
VENDAS DIRETAS. DO FABRICANTE DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 2o
DA LEI No 10.485/2002. BENEFÍCIO FISCAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
METODOLOGIA.
O benefício fiscal previsto no art. 2o da Lei no 10.485/2002, aplicável para as
hipóteses nele especificadas, trata da exclusão da base de cálculo do IPI de
determinados valores, quais sejam, os montantes devidos pelo fabricante à
concessionária de veículos a título de intermediação ou entrega dos veículos
especificados nas vendas diretas do fabricante ao consumidor final.
A base de cálculo do IPI com a fruição do benefício fiscal em cada operação deve
atender a esse pressuposto legal, como feito pela fiscalização, que obteve a base de
cálculo correta para o IPI na venda direta excluindo do “valor da operação” (base de
cálculo do IPI caso não houvesse o benefício) o valor da comissão/intermediação
informado pela própria interessada.
A metodologia para apurar a base de cálculo do IPI com o benefício fiscal nada tem
a ver com a fórmula utilizada previamente pela autuada para obter o valor da
comissão a ser repassada à concessionária. O fato de a quantificação do
comissionamento ter por base o "valor da mercadoria vendida" não quer dizer que
Fl. 10837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
3
este sofreu a incidência do IPI. Rejeita-se a metodologia para cálculo do imposto
devido que utiliza ajustes adicionais não previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em 12 de fevereiro de 2025, o Colegiado da 1a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da
3a Seção, proferiu a Resolução no 3101-000.518, convertendo o julgamento em diligência. Foram
determinadas as seguintes providências à Unidade de Origem, com especial ênfase para (a) apurar
o valor do ICMS incidente sobre as comissões pagas aos concessionários (ICMS comum
proporcional à comissão) e recalcular a base de cálculo do IPI com essa exclusão e (b) apurar o
ICMS-ST Convênio no 51/2000 nas notas fiscais consideradas no lançamento e recalcular a base de
cálculo do IPI com a exclusão desse valor (itens iv e v da Resolução).
Transcrevo o determinado na referida Resolução:
“Como se vê, entendeu a d. Autoridade Fiscal que, excluindo os valores das
comissões pagas às concessionárias, estariam excluídos também os valores do ICMS
sobre elas incidentes por entender que o “ICMS normal sobre os valores devidos a
título da comissão a ser paga aos concessionários já está incluso no valor devido da
própria comissão”.
Discordo da referida Informação Fiscal e entendo que assiste razão à Recorrente
quando alega que a mera exclusão dos valores de comissão não é suficiente para a
exclusão também do ICMS incidente sobre ela da base de cálculo do IPI.
Isso porque o valor do ICMS devido em cada nota fiscal é calculado sobre o
montante total da operação, ou seja, sobre o valor total da venda (que inclui o valor
da comissão paga) e, portanto, in casu, sobre o valor da comissão, é necessário
também realizar o cálculo do ICMS proporcional a esta parcela.
(...)
Destarte, a mera exclusão do valor da comissão paga às concessionárias não é
suficiente para a retirada do ICMS incidente sobre a mesma, pelo que concluo que a
premissa da manifestação da Unidade de Origem quanto ao tema foi, de fato,
equivocada.
Ainda, discordo também da Unidade de Origem no que tange sua manifestação
quanto ao ICMS-ST.
(...)
Neste contexto, temos que o ICMS-ST referente ao Convênio ICMS n.° 51/2000 é, na
verdade, ICMS próprio recolhido em sistemática específica quando das vendas
diretas e não se confunde com o ICMS-ST das vendas para distribuidores. Das notas
Fl. 10838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
4
fiscais anexadas aos autos, é possível verificar inclusive que os campos de “ICMS-ST
Convênio 51” é distinto do regular “ICMSST”.
Portanto, deve a Unidade de Origem se manifestar expressamente sobre o tema eis
que fundamental para o presente julgamento.
Ante o acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para Unidade de Origem, para fins
de que se manifeste sobre:
i.
O valor da comissão paga por nota fiscal;
ii.
O valor do ICMS incidente sobre as comissões, nos termos desta Resolução;
iii.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item ii;
iv.
O valor do ICMS-ST Convênio 51 nas notas fiscais consideradas no
lançamento fiscal;
v.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item iv;
vi.
Elabore parecer conclusivo, informando se houve alteração da base de
cálculo do IPI para o período; e
vii.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do artigo 35,
parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o processo deverá retornar
a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento.
É a resolução.”
Em agosto de 2025, a Unidade de Origem apresentou a Informação Fiscal, TDPF no
0410100.2025.00646, por meio da qual reconheceu expressamente que o ICMS-ST do Convênio
ICMS no 51/2000, nas operações de venda direta de veículos novos, possui natureza de ICMS
próprio recolhido em sistemática específica, e que referida grandeza está incluída "por dentro" do
valor dos produtos, tal qual o ICMS comum, distinguindo-se do ICMS-ST progressivo das operações
com distribuidores.
A Informação Fiscal procedeu ao recálculo das exclusões da base de cálculo do IPI,
apurando, para 173.271 notas fiscais de saída, os valores de comissão paga e do ICMS
proporcional incidente sobre ela, aplicando o limite legal de 9% previsto no art. 2o, §2o, I, da Lei no
10.485/2002. O trabalho resultou em redução de aproximadamente 90% da multa de ofício
original, que passou de R$ 11.580.907,23 para R$ 1.426.942,49.
Cientificada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou manifestação
reconhecendo os avanços, mas apontando cumprimento parcial da Resolução no 3101-000.518 no
Fl. 10839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
5
que toca ao ICMS-ST Convênio 51/2000. Segundo a Recorrente, os itens iv e v da Resolução
determinaram a exclusão da totalidade do ICMS-ST Convênio 51 da base de cálculo do IPI e não
apenas da parcela proporcional à comissão, que foi o procedimento adotado pela Unidade de
Origem.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido, no entanto, ainda não está maduro para
julgamento.

Na Informação Fiscal juntada aos autos às fls. 10808/10818, TDPF no
0410100.2025.00646, a Unidade de Origem não apenas realizou o levantamento quantitativo
determinado, como expressamente reviu sua posição anterior para reconhecer que o ICMS-ST do
Convênio ICMS no 51/2000, nas operações de faturamento direto de veículos novos, é ICMS
próprio recolhido em sistemática específica, inserido "por dentro" do valor dos produtos, e não
parcela adicionada "por fora", como ocorre com o ICMS-ST das operações com distribuidores.
Essa retificação de premissa é substancialmente relevante e está em consonância
com o que foi assentado na Resolução CARF no 3101-000.518.
Não obstante, há fundamento para a irresignação da Recorrente quanto ao
cumprimento dos itens iv e v da Resolução no 3101-000.518. Veja-se novamente a redação:
“Ante o acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para Unidade de Origem, para fins
de que se manifeste sobre:
i.
O valor da comissão paga por nota fiscal;
ii.
O valor do ICMS incidente sobre as comissões, nos termos desta Resolução;
iii.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item ii;
iv.
O valor do ICMS-ST Convênio 51 nas notas fiscais consideradas no
lançamento fiscal;
v.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item iv;
Fl. 10840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
6
vi.
Elabore parecer conclusivo, informando se houve alteração da base de
cálculo do IPI para o período; e
vii.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do artigo 35,
parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o processo deverá retornar
a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento.”
Enquanto o item ii circunscreveu expressamente o objeto à parcela "incidente sobre
as comissões", o item iv limitou-se a referir "o valor do ICMS-ST Convênio 51 nas notas fiscais",
sem a mesma restrição proporcional.
A diferença de redação não é acidental, pois reflete a natureza jurídica distinta do
ICMS-ST do Convênio 51/2000, que, por ser ICMS próprio da operação, e não mero acessório da
comissão, integra a base de cálculo do IPI como grandeza autônoma, cuja exclusão, nos termos do
art. 2o da Lei no 10.485/2002, deve ser apreciada em sua integralidade.
Confira-se a redação do dispositivo:
“Art. 2° Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei no
6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou entrega
dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos
respectivos contratos de concessão.” (meus grifos)
A Unidade de Origem, a despeito de ter compreendido e concordado com essa
natureza jurídica do ICMS-ST Convênio 51/2000, procedeu ao seu rateio proporcional à comissão,
reproduzindo, para o ICMS-ST, a mesma lógica aplicada ao ICMS comum do item ii.
A Recorrente, em sua manifestação, destacou o seguinte:
“Houve apenas um engano, no entanto, e a afirmação é feita com o devido respeito.
De acordo com a DRF, para dar cumprimento aos pressupostos e determinações da
diligência, bastava excluir o ICMS total incidente sobre a comissão de venda (a
parcela devida ao Estado de origem que incidiu sobre a comissão + a parcela devida
ao Estado de destino, chamada de ICMS-ST, também e apenas no que se refere à
comissão).
Ou seja: em observância da resolução, a unidade de origem excluiu o ICMS devido
ao Estado de origem incidente sobre a comissão e, no que se refere ao ICMS-ST
Fl. 10841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
7
Convênio 51, a parte devida ao Estado de destino, também suprimiu da base apenas
o montante calculado sobre a comissão.
Todavia, há aí um erro, como já se pode perceber. Em relação ao ICMS-ST, todo ele
deve ser excluído da base de cálculo do IPI, e não apenas a parcela atinente à sua
incidência sobre a comissão. É isso o que foi determinado pela resolução de
diligência.
Sobretudo no item 29 da Informação Fiscal, fica bastante claro que a Delegacia, ao
invés de excluir todo o ICMS devido ao Estado de destino (ou seja, deduzir a
integralidade da grandeza referida como ICMS-ST da base de cálculo do IPI), excluiu
somente o ICMS-ST incidente sobre o valor da comissão. Isso também é visto das
planilhas que acompanharam o trabalho fiscal.”
Desse modo, em que pese o muito bem elaborado trabalho da i. Unidade de
Origem, tem-se que acabou por não cumprir integralmente a determinação dos itens iv e v, eis
que não apurou o valor total do ICMS-ST Convênio 51 por nota fiscal nem o impacto de sua
exclusão integral sobre a base de cálculo do IPI.
Desse modo, impõe-se nova conversão do julgamento em diligência, para fins de
que a Unidade de Origem, em adição às exclusões já reconhecidas na Informação Fiscal TDPF no
0410100.2025.00646:
i.
Apure o valor integral do ICMS-ST Convênio 51 nas notas fiscais
consideradas no lançamento fiscal;
ii.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item i;
iii.
Elabore parecer conclusivo, informando se houve nova alteração da base de
cálculo do IPI para o período; e
iv.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos
do artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 10842
DF CARF MF
Original